Tribunal: STF
Processo: MS 25668
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-23
Data de publicação: 2006-03-23

Ementa:
E M E N T A: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATOS
CONCRETOS - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - INADMISSIBILIDADE - CONTROLE
JURISDICIONAL - POSSIBILIDADE - CONSEQÜENTE INVALIDAÇÃO DO ATO DE
"DISCLOSURE" - INOCORRÊNCIA, EM TAL HIPÓTESE, DE TRANSGRESSÃO AO
POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO.
A QUEBRA DE SIGILO - QUE SE APÓIA EM FUNDAMENTOS GENÉRICOS E
QUE NÃO INDICA FATOS CONCRETOS E PRECISOS REFERENTES À PESSOA SOB
INVESTIGAÇÃO - CONSTITUI ATO EIVADO DE NULIDADE.
- A quebra do
sigilo inerente aos registros bancários, fiscais e telefônicos, por
traduzir medida de caráter excepcional, revela-se incompatível com o
 ordenamento constitucional, quando fundada em deliberações emanadas
 de CPI cujo suporte decisório apóia-se em formulações genéricas,
destituídas da necessária e específica indicação de causa provável,
que se qualifica como pressuposto legitimador da ruptura, por parte
do Estado, da esfera de intimidade a todos garantida pela
Constituição da República. Precedentes. Doutrina.
O CONTROLE
JURISDICIONAL DE ABUSOS PRATICADOS POR COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.
- O
Supremo Tribunal Federal, quando intervém para assegurar as
franquias constitucionais e para garantir a integridade e a
supremacia da Constituição, neutralizando, desse modo, abusos
cometidos por Comissão Parlamentar de Inquérito, desempenha, de
maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a
própria Carta da República.
O regular exercício da função
jurisdicional, nesse contexto, porque vocacionado a fazer prevalecer
 a autoridade da Constituição, não transgride o princípio da
separação de poderes. Doutrina. Precedentes.